Tribunal: TJMT
Processo: 0004960-98.2013.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004960-98.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.661.968/0001-82 (APELANTE), CEZAR GALVAN - CPF: 296.745.739-68 (APELANTE), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ANA MARIA MORELATTO GALVAN - CPF: 518.266.829-53 (APELANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), CAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.661.968/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 0004960-98.2013.8.11.0086
– Nova Mutum.

Embargante:
Cezar Galvan e outra.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 0004960-98.2013.8.11.0086
– Nova Mutum.

Embargante:
Cezar Galvan e outra.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Cezar Galvan e outra,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, afirmam, em apertada síntese, que o
decisium
embargado é omisso, porque assim como a decisão de primeira instância, o acórdão é conciso ao tratar sobre a alegação da ocorrência da prescrição, deixando de analisar e discorrer sobre a lista de desídias trazidas pelos réus, onde fica nítido o descaso do autor em promover avidamente a marcha processual, a fim de materializar a citação necessária dos embargantes, antes de transcorrer o prazo prescricional.

Aduzem que o acórdão limitou-se sucintamente a dizer que não se verifica nos autos a inércia do apelado/embargado, sem rebater, mencionar ou analisar a lista apresentada pelos embargantes que comprovam a ocorrência de prescrição por descaso da parte autora. Afirmam ainda, que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelos embargantes no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Relator.

Forte em tais argumentos, pretendem o acolhimento dos embargos para o fim afastar os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos (id. 174303159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.
Perscrutando o voto condutor, verifica-se que o acordão embargado manteve a sentença integralmente, afastando a tese de desídia do embargado e destacando a inocorrência de prescrição no caso.

Para que não paire dúvidas, segue trecho do v. acórdão:

“
Digo isso, porque percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do autor/apelado, que buscou promover a citação válida dos demandados no processo.

Veja, inclusive, que embora tenha sido revel, a empresa CAL Construtora e Incorporadora Ltda. foi citada no ano de 2019 (id. 180648946 - Pág. 205), continuando as buscas na tentativa de localizar pessoalmente os apelantes.

Ainda, é possível observar que a instituição bancária postulou pela busca dos endereços em diversas oportunidades, inclusive através de consultas ao Infojud, Bacenjud, Infoseg e Renajud (id. 180648946 - Pág. 171), e fornecendo endereços na tentativa de localização (id. 180648946 - Pág. 193). Não obstante, diante das diligências negativas, requereu a citação por edital (id. 180648946 - Pág. 203), não havendo se falar em desídia do autor/apelado.

Nesse sentido, bem fundamentou o togado
a quo
, veja:

“
Alega a parte Requerida a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a demanda fora proposta em 17/12/2013 e, após o despacho inicial determinando a citação, a parte Autora não promoveu com as diligências necessárias para a citação dentro do prazo legal, nos termos do § 2º, do artigo 240, do Código de Processo Civil, de modo que o simples ajuizamento da ação não têm condão de interromper a prescrição.

A cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está subordinada ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, estando prescrito pela falta de diligência do autor em impulsionar a demanda.

No caso dos autos, em que pese ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, não vislumbro a inércia do Autor capaz de justificar a prescrição quinquenal, pois sempre atuou diligentemente no sentido de concretizar o crédito, sendo que a demora ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Destarte, aplica-se o entendimento consubstanciado na Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora da citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Assim, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, mas deve ficar caracterizada a inércia da parte, o que não é o caso dos autos, considerando que houve a tentativa de citação dos Requeridos por 03 (três) vezes (págs. 169, 195, 201, de id. n. 52609989), quando a parte Autora postulou pela citação editalícia dos Requeridos em 15 de outubro de 2019, sendo deferida a pesquisa de endereços e, em caso negativo, a citação por edital na decisão proferida em 31 de janeiro de 2020 à pág. 206, de id. n. 52609989.

Após as pesquisas, as cartas de citação foram expedidas somente em 04 de novembro de 2021 (id. n. 69289421 e n. 69290361), de modo que não comprovada a desídia do credor na diligência do processo.

Deste modo, afasto a alegada incidência da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
” (id. 180648967).

Assim, resta evidente que a demora na realização da citação não deve ser atribuída à instituição financeira agravada, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ora, o reconhecimento da prescrição pressupõe a estagnação do processo pela inércia do credor, que não adota diligências úteis para satisfação do seu crédito, o que, data vênia, não ocorreu nos autos.

Por conseguinte, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(RAC n. 0036091-37.2010.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida.

Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos
.”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.
” (id. 199368674 – destaquei).

No ponto, evidentemente que não houve a ocorrência de prescrição, conforme tentam fazer crer os embargantes, sendo a matéria devidamente analisada no acórdão, de maneira fundamentada.

Devo destacar que ficou
evidente nos autos que a demora na realização da citação não deve ser atribuída ao exequente/embargado, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ora, o reconhecimento da prescrição pressupõe a estagnação do processo pela inércia do credor, que não adota diligências úteis para satisfação do seu crédito, o que,
data vênia
, não ocorreu nos autos.

Diferentemente do quanto alegado pelos embargantes, verifica-se que o embargado postulou consultas aos sistemas de pesquisa junto ao Poder Judiciário, consistente no INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, fornecendo endereços para localizar os devedores (id. 180648946 - Pág. 171). Ainda, não deixou de responder aos comandos judiciais, embora por vezes, intempestivamente, todavia, buscou e forneceu endereços (id. 180648946 – Pág. 203) e, diante das diligências negativas, postulou pela citação editalícia, de modo que, com a devida vênia, não há se falar em desídia do embargado nos autos.

Por conseguinte, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do Judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(RAC n. 0036091-37.2010.8.11.0041,
3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, deve os embargos declaratórios ser rejeitados. A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração
.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Por fim, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024